Tribunal: TJSP
Processo: 0003916-72.2015.8.26.0404
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Apelação. Estelionato. Autoria e materialidade demonstradas. Prova segura. Condenação mantida. Tipicidade comprovada, não sendo apenas ilícito civil. Dolo caracterizado. Substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos e regime inicial aberto adequadamente fixados. Recurso improvido.